Tribunal: TJBA
Processo: 0553293-19.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE LUIZ PESSOA CARDOSO
Órgão julgador: JOSE LUIZ PESSOA CARDOSO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0553293-19.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: Nestlé Brasil Ltda

Advogado(s)
:
MARCELO BEZ DEBATIN DA SILVEIRA, PATRICIA ELIZABETH WOODHEAD, ALISSON DOS SANTOS MOREIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. DESISTÊNCIA. EXTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO PELO PAGAMENTO. ADESÃO DO CONTRIBUINTE AO PROGRAMA PREVISTO NA LEI ESTADUAL N. 13.586/2016. TRANSAÇÃO QUE ENVOLVE O RECOLHIMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS NA AÇÃO JUDICIAL. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0553293-19.2014.8.05.0001
, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada Nestlé Brasil Ltda.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso interposto, nos termos do voto do relator.

Presidente

DR. JOSÉ LUIZ PESSOA CARDOSO

Juiz Subst. de Des. - Relator

Procurador(a) de Justiça